Tribunal: TJPA
Processo: 0800134-10.2023.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800134-10.2023.8.14.0038

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO BMG S/A
em face da sentença proferida pela Vara única de Ourém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, movida por
JOÃO EVANGELISTA DE OLIVEIRA LIMA
.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolu
çã
o de m
é
rito, declarando nulo o contrato de empr
é
stimo de n
º
16418299, lan
ç
ado em nome da parte autora e condenando o requerido BANCO BMG S.A. ao pagamento a parte autora JO
Ã
O EVANGELISTA DE OLIVEIRA LIMA de indeniza
çã
o por DANOS MORAIS na quantia de R$ 3.000,00 (tr
ê
s mil reais), de indeniza
çã
o por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 1.985,50 (um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), tudo a ser pago no prazo de quinze dias ap
ó
s o tr
â
nsito em julgado, UNICAMENTE atrav
é
s de dep
ó
sito judicial junto ao BANPAR
Á
, atrav
é
s da expedi
çã
o de guia pr
ó
pria, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros morat
ó
rios simples de 1% ao m
ê
s, contados a corre
çã
o monet
á
ria dos danos materiais a partir do primeiro desconto indevido (07/05/2020) e juros morat
ó
rios simples de 1% ao m
ê
s a partir da cita
çã
o (25/04/2023), e a corre
çã
o monet
á
ria e os juros morat
ó
rios dos danos morais a partir desta data, uma vez que j
á
fixado em valor atualizado, at
é
o efetivo pagamento. Condeno o requerido ainda a OBRIGA
ÇÃ
O DE FAZER de suspender os descontos do contrato de n
º
16418299, no prazo de cinco dias, sob pena de convers
ã
o da obriga
çã
o de fazer em perdas e danos no valor j
á
fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ficam cientes as partes que eventual acordo extrajudicial pactuado ap
ó
s esta senten
ç
a somente ser
á
homologado se prever o pagamento atrav
é
s de dep
ó
sito judicial junto ao BANPAR
Á
. Condeno o r
é
u ainda em custas processuais e honor
á
rios advocat
í
cios, os quais fixo na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor total e atualizado da condena
çã
o. Publicada em audi
ê
ncia. Intimados os presentes. Intime-se o requerido atrav
é
s de seus advogados e via DJE. Certificado o tr
â
nsito em julgado, acautele-se em secretaria pelo prazo de sessenta dias, aguardando manifesta
çã
o de qualquer das partes.
”
Dispensadas assinaturas devido a Pandemia do Novo Coronav
í
rus. Nada mais havendo, foi encerrado o presente termo. Eu, Francisco A de S J
ú
nior, analista judici
á
rio, digitei. Corn
é
lio Jos
é
Holanda. JUIZ DE DIREITO.

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação (ID 15744281) defendendo a regular celebração do contrato de cartão de crédito consignado e que os fatos expostos nos autos carecem de verossimilhança , isto porque o apelante formalizou somente um contrato de cartão de crédito consignado, acarretando na inclusão da reserva de margem consignável sobre seu benefício previdenciário , visando garantir desconto em caso de utilização do serviço, o que não ocorreu. Argumenta que não foram efetuados descontos no benefício, pois a parte nunca utilizou o cartão. Aduz que inexistiu situação que enseje a reparação por danos morais, e pleiteia a redução do quantum arbitrado.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID 15744289)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. (ID 15901771)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o banco apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência da contratação de

Cartão de Crédito de Reserva de Margem em Consignado, condenando o Banco apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$3.000,00 ( mil reais) a título de danos morais.

O apelante defende a tese de regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, uma vez que não houve utilização do cartão de crédito. Apesar desse argumento ser extremamente genérico, observo que na contestação a instituição financeira sustenta que o autor firmou contrato de Cartão de Crédito de Reserva de Margem em Consignado, autorizando o desconto de percentual mínimo de 5% (cinco por cento) diretamente em folha de pagamento do benefício previdenciário. Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento demonstrando que o autor assinou o Termo de Adesão ao Regulamento e/ou Proposta de Emissão de Cartão ou Termo de Autorização de Desconto referente ao contrato questionado na presente demanda.

Por ocasião da contestação o apelante se limitou a juntar extratos do cartão de crédito (ID 15744248), em que fica evidenciado que não houve utilização do mesmo, já que, os saldos estavam zerados.

Com a peça de defesa, não foi apresentado documento referente ao negócio jurídico discutido na demanda, não tendo o recorrente se desincumbido do seu ônus probante de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), configurando-se, dessa maneira,
falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação do Cartão de Crédito de Reserva de Margem em Consignado, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, já que configurado o ato ilícito cometido pelo Banco, devendo reparar os danos suportados pela parte autora, em razão de sua responsabilidade objetiva, conforme prevê a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo apelado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao apelado.

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, o autor é idoso, aposentado pelo INSS, e percebe recursos oriundos de benefício previdenciário de um salário-mínimo, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que um idoso, segurado do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) se mostra suficiente para reparar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa, além de atender ao caráter pedagógico e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo autor e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/03/2024